Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-22.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0705253-22.2020.8.07.0012 APELANTE: INALDO MANDU DA SILVA, DIEGO DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de pedido de dilação de prazo para oposição de Embargos de Declaração, formulado pelo apelante Inaldo, em razão da possibilidade de apresentação de novas provas nos autos, conforme, inclusive, notícia veiculada nos meios de imprensa. De acordo com o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Assim, esse tipo de recurso não tem por escopo anular ou revisar as decisões judiciais, fazer correção em seus fundamentos, tampouco admitir e apreciar provas novas. Indefiro, pois, o pedido formulado pela defesa do Apelante. Brasília/DF, 25 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator